Tribunal: TJES
Processo: 5008306-55.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008306-55.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ALVES DA MOTTA e outros

APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VIVENDA LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUB

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. TEMA 886 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por condomínio em face de acórdão que deu provimento à apelação de promitentes vendedores, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para responder por débitos condominiais, sob o fundamento de imissão na posse pela adquirente e ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza propter rem da obrigação condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza propter rem das obrigações condominiais e definiu a responsabilidade com base na relação material com o imóvel.

5. Aplicou-se o Tema 886 do STJ, que afasta a legitimidade passiva do promitente vendedor quando comprovadas a imissão na posse do promissário comprador e a ciência inequívoca do condomínio, porquanto a prova dos autos demonstra que o condomínio tinha ciência da alienação, inclusive requereu a inclusão da adquirente no polo passivo e que esta exercia a posse desde 2016, abrangendo o período dos débitos.

6. O REsp nº 1.910.280/PR não revogou o entendimento firmado em recurso repetitivo, inexistindo superação do Tema 886.

7. A pendência de revisão do tema (Tema 1349 do STJ) não afasta a obrigatoriedade de observância do precedente vinculante vigente.

8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 886; STJ, Tema 1349; STJ, REsp nº 1.910.280/PR; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008306-55.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VIVENDA LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUB

EMBARGADO: JOÃO ALVES DA MOTTA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VIVENDA LARANJEIRAS CONDOMINIO CLUB
em razão do acórdão (id. 14141445) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo manejado por
JOÃO ALVES DA MOTTA E LILIAN MIWA IRIE DA MOTTA.

Em suas razões, aduz o embargante a existência de omissão quanto à natureza
propter rem
do débito condominial e à suposta revisão do Tema 886 pelo Superior Tribunal de Justiça, citando o REsp nº 1.910.280/PR.

Contrarrazões, id. 17045079, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas, especialmente no tocante à responsabilidade pelas cotas condominiais e à aplicação do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara que, embora as obrigações condominiais possuam natureza
propter rem
, a responsabilidade pelo pagamento, nos casos de promessa de compra e venda, é definida pela relação jurídica material com o imóvel.

Nesse sentido, aplicou-se o Tema 886 do STJ, que afasta a legitimidade passiva do promitente vendedor quando comprovada a imissão na posse pelo promissário comprador e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

Constatou-se nos autos que o próprio condomínio embargante possuía ciência inequívoca da alienação, tanto que requereu a inclusão da adquirente no polo passivo da execução antes mesmo da citação dos aqui embargados.

Além disso, restou incontroverso que a posse foi exercida pela adquirente desde janeiro de 2016, abrangendo todo o período dos débitos cobrados.

A alegação de que o Tema teria sido superado pelo REsp nº 1.910.280/PR não prospera, uma vez que o referido precedente não revogou a tese firmada em sede de recursos repetitivos.

Por outro lado, de fato, o referido tema está em revisão pelo Tema 1349, entretanto o STJ ainda não firmou tese modificativa e, por isso, a obrigatoriedade de seguir o precedente normativo vinculante se impõe.

A manutenção da ilegitimidade passiva dos proprietários registrais, diante da ciência do condomínio e da posse efetiva da terceira, é conclusão que decorre da aplicação direta da jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas já devidamente analisadas pelo órgão julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)